Tribunal: STF
Processo: RE 1500096
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS. TEMA 1.099/RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADC 49. EXERCÍCIO DE 2024. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal de origem realize novo julgamento, observada a modulação de efeitos definida nos embargos de declaração na ADC 49.



    2. A parte agravante sustenta que a modulação de efeitos realizada no âmbito da ADC 49 não alcança o pedido desta ação, porquanto limitada à regulamentação da transferência de créditos de ICMS.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 49 ED se aplica ao presente caso, relativamente à inaplicabilidade do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, ao apreciar o ARE 1.255.885, Tema 1.099/RG, assentou não incidir ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, quando localizados em Estados distintos, visto não haver transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia.



    5. No julgamento da ADC 49, foi declarada inconstitucional a incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, tendo sido modulados os efeitos da decisão em sede de embargos declaratórios, no que aplicável a compreensão fixada a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas ações ajuizadas até 29.4.2021.



    6. O mandado de segurança que deu origem ao recurso extraordinário foi impetrado em 9.12.2021, data posterior à da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, a justificar a observância dos efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade, a partir do exercício financeiro de 2024.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.